Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. NOVA VISTA AO IMPUGNANTE. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Impugnados os cálculos em cumprimento de sentença e refeitos pela Contadoria Judicial, acolhendo-se os termos da impugnação, desnecessário que se dê nova vista ao impugnante, podendo o juiz homologá-los.
2. Agravo desprovido.